Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
VISTOS,
Trata-se de pedido de aditamento de habeas corpus para nova fundamentação.
O impetrante relata que com a pandemia do COVID-19, fortalece o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia, medidas alternativas à prisão processual, com proposito de não agravar ainda mais a precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões.
Relata que o Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar publicada em 17/03/2020, nos autos da tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental no. 347, recomendou a todos os Tribunais e Juízes do país a necessidade de reexaminar a possibilidade de prisão domiciliar ou a concessão de liberdade provisória a presos por crimes cometidos sem grave violência ou ameaça, regime domiciliar às gestantes e lactantes, progressão antecipada de regime prisional, entre outras providências.
Aduz que a instrução processual ainda não encontrou seu início e, indubitavelmente, irá se prolongar em decorrência a suspensão das atividades do Poder Judiciário Estadual, estando ele funcionado em regime de plantão, as audiências que foram designadas se encontram suspensas e sem nova data definida para a realização do ato processual .
Consigna que não consta nos autos elementos que apontem a participação do paciente no delito e que não há risco de fuga.
Dessa forma, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente writ, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do respectivo alvará.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Alan de Paula Franca.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros e, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco,
Ademais, conforme afere-se dos documentos acostados nos autos, não houve pedido ao juízo de primeira instancia, caracterizando supressão de instância, de modo que INDEFIRO o presente writ, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juíz natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), principalmente quanto ao andamento processual (processo sob número 712-30.2018.8.11.0049 - Código 64674), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se novamente a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.